Tribunal: TJSP
Processo: 1001467-06.2018.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da autora. Acolhimento parcial. Danos morais configurados. Valores descontados que seriam utilizados para o sustento da requerente, que percebe parcos rendimentos mensais. Indenização

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da autora. Acolhimento parcial. Danos morais configurados. Valores descontados que seriam utilizados para o sustento da requerente, que percebe parcos rendimentos mensais. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00, com juros a contar da citação e correção monetária da data do acórdão. Precedentes. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001467-06.2018.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante SUELI DE
FATIMA
QUERUBIN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL-ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942, do CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencidos o Des. Alexandre Marcondes, que declara e a Des. Ana Maria Baldy., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), ALEXANDRE MARCONDES, ANA MARIA BALDY E MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-06.2018.8.26.0474
Apelante: Sueli de Fatima Querubin
Apelado: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social-
anapps
Comarca:Potirendaba
Juiz 1o Grau: Marco Antônio Costa Neves Buchala
Voto no 10.565
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais. Descontos indevidos em
benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido. Insurgência da autora.
Acolhimento parcial. Danos morais configurados. Valores
descontados que seriam utilizados para o sustento da
requerente,
que
percebe
parcos
rendimentos
mensais.
Indenização arbitrada em R$ 3.000,00, com juros a contar da
citação e correção monetária da data do acórdão. Precedentes.
Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto, nos
autos de ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais, contra a sentença de
fls.78/82, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a
inexistência do débito e condenar a ré no dever de restituição em
dobro dos valores cobrados indevidamente da autora.
Inconformada, a autora recorre, postulando a
condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos
morais. (fls. 84/91).
Às fls. 93/100, vieram contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido indenizatório proposta pela autora contra a Associação
Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social -
ANAPPS.
Precluso o debate acerca da ilegalidade dos
descontos, o objeto recursal limita-se à questão da configuração ou
não dos danos morais.
O recurso comporta parcial provimento.
Preservado o entendimento do Magistrado “a
quo”, os danos morais restaram configurados.
Como se sabe, nem todo ato ilícito tem o
condão de gerar o dever de indenizar.
Deve a conduta ser flagrantemente reprovável
e, além disso, causar intenso sofrimento ou atingir diretamente direito da
personalidade do lesado, circunstâncias presentes na hipótese.
Devido ao comportamento fraudulento da ré, a
autora, que percebe benefício previdenciário de baixa monta, ficou
privada de parte de seus rendimentos.
Os valores descontados certamente seriam
utilizados pela idosa para seu sustento e sobrevivência.
O incidente repercutiu relevantemente na vida
da autora, configurando, pois, danos morais.
É de rigor, portanto, o dever de indenizar.
O valor da indenização, por sua vez, deve ter
como parâmetro as funções pedagógica e compensatória da sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pecuniária, sem acarretar o enriquecimento indevido do ofendido.
Assentadas tais premissas, considera-se razoável
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Nesse sentido, precedentes da Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
Ré
que
promoveu
desconto
no
benefício
previdenciário da autora, no valor mensal de R$50,00 Ausência
de comprovação de contratação e anuência da autora
Sentença que fixou o valor da indenização por danos morais
em R$3.000,00 (cinco mil reais) e determinou a restituição dos
valores cobrados Insurgência da ré quanto à condenação em
danos morais Danos morais configurados Valor fixado com
razoabilidade
Recurso
desprovido”
(Apelação
n°
1004490-42.2019.8.26.0000, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves,
j. em 08/04/2020).
“ASSOCIAÇÃO.
CAPTAÇÃO
INADEQUADA
DE
ASSOCIADO. OCORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
AUTORA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA
PROCEDENTE PELO JUÍZO SINGULAR. INCONFORMISMO DA
AUTORA QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
PRETENDIDA A MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ANTIJURIDICIDADE
DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI PREJUDICIAL À AUTORA.
VERBA
INDENIZATÓRIA
QUE
DEVE
SER
ARBITRADA
NO
MONTANTE
DE
SETE
MIL
REAIS,
ADEQUANDO-SE
AOS
PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação no 1003022-50.2018.8.26.0218, Rel. Vito Guglielmi, j.
em 29/01/2019).
Portanto,
reforma-se
a
r.
sentença
para
condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da
citação e correção monetária da data deste acordão.
Os honorários sucumbenciais são fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§3o e 11, do
NCPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001467-06.2018.8.26.0474
Comarca: Valparaíso
Apelante: Sueli de Fátima Querubin
Apelada: Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência
Social (ANAPPS)
Juiz sentenciante: Marco Antônio Costa Neves Buchala
Voto no 20.871
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, pelo
meu voto negava provimento ao recurso.
Quanto à inexistência de relação jurídica entre as
partes e à inexigibilidade do débito objeto da ação, acompanho sem ressalvas o
voto do eminente relator, Desembargador José Carlos Costa Netto.
Mas no tocante ao dano moral, tenho outro
entendimento.
Não restam dúvidas de que os descontos efetuados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela ré nos benefícios previdenciários da autora foram indevidos, inexistindo
entre as partes relação jurídica que os justificasse.
Todavia, não vejo dano moral a ser reparado.
Embora em casos similares já tenha concedido
reparação por dano extrapatrimonial aos aposentados lesados por entidades como
a ré, melhor refletindo não se vê, no caso em exame, ofensa à direito da
personalidade que justifique a indenização por dano moral.
Por mais que a autora dependa de seu benefício
previdenciário, os descontos indevidos não caracterizam, por si só, dano moral.
Tudo não passou de um transtorno passageiro. A
autora não foi submetida a humilhação ou a um constrangimento insuportável.
Não se nega que o fato lhe tenha causado algum grau de nervosismo e estresse,
mas daí concluir que houve dano moral há uma grande distância.
Nesta quadra, vem a calhar a lição de Sérgio Cavalieri
Filho de que “... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral” (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed.,
n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente
obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado
ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-
patrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor
e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento.
Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no
foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa
e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de
desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização.
O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.
Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que
seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral” (Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p. 113).
Nem mesmo a gravidade da conduta da ré justificaria
a concessão da reparação pretendida. O grau de culpa do ofensor não é indicativo
da ocorrência ou não do dano moral, e sim parâmetro a ser considerado no
arbitramento da indenização.
Da mesma forma, o caráter punitivo da indenização
por dano extrapatrimonial não serve de justificativa para a concessão da
reparação pretendida pela apelante.
Embora não se negue que a indenização nestes casos,
além da função compensatória serve também para punir e dissuadir o ofensor, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdade é que sem o dano em si, sem a ofensa a direito da personalidade, não há
o que indenizar.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
13758227
6
9
Declarações
de Votos
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA
MARCONDES
1376C962
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001467-06.2018.8.26.0474 e o código de confirmação da tabela acima.